Tribunal: STF
Processo: RE 135781
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. ARTIGO
58 DO ADCT.
         A  atualização dos  benefícios previdenciarios pelo critério
estatuido  no  artigo  58  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitorias  não alcanca  prestações anteriores  ao termo inicial de
sua eficacia.
         Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.